Tribunal: TJSP
Processo: 1000838-66.2018.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Imóvel - Posse dos dois lotes de terrenos discutida tanto na presente demanda quanto em ação de usucapião ajuizada anteriormente ao interdito possessório por outra suposta possuidora – Demandas que tramitam perante o mesmo Juízo – Processamento, instrução e julgamento apenas da ação de reintegração de posse – Alegação de nulidade da r. sentença por não respeitada

Ementa:

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Imóvel - Posse dos dois lotes de terrenos discutida tanto na presente demanda quanto em ação de usucapião ajuizada anteriormente ao interdito possessório por outra suposta possuidora – Demandas que tramitam perante o mesmo Juízo – Processamento, instrução e julgamento apenas da ação de reintegração de posse – Alegação de nulidade da r. sentença por não respeitada a norma prevista no art. 11 da Lei no 10.257/2001 (suspensão de ação possessória enquanto tramita ação de usucapião) e por cerceamento de produção de prova (verificação da validade do título sobre o qual o autor da ação de reintegração fundamenta sua posse) – Não obstante não exista conexão entre as duas demandas, não há dúvida que, para o vertente caso, os fatos discutidos na ação de usucapião são prejudiciais aos discutidos na presente demanda – Prejudicialidade externa reconhecida – Necessidade, ademais, de ampla e criteriosa investigação dos fatos narrados pelos litigantes de ambas as ações e de instrução e julgamento conjuntos a fim de evitar decisões conflitantes acerca da posse – Nulidade da r. sentença reconhecida – Recurso provido.